Tribunal: STF
Processo: RE 1255157
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal visando à retirada de nomes de pessoas vivas de bens públicos pertencentes ao Estado do Alagoas e ao Município de Maceió, reconheceu a ilegitimidade do MPF e afastou a competência da Justiça Federal. O acórdão recebeu o seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 24, fl. 5):



    “EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MPF. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DE ALAGOAS E O MUNICÍPIO DE MACEIÓ A RETIRAR, DE VÁRIOS DE SEUS LOGRADOUROS PÚBLICOS, AS RESPECTIVAS DENOMINAÇÕES REFERENTES A PESSOAS QUE AINDA SE ENCONTRAM VIVAS, POR CONFIGURAR VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 6.454/77. CONDENAÇÃO DA UNIÃO A SUSPENDER OS REPASSES FINANCEIROS VOLUNTÁRIOS AOS REFERIDOS ENTES PÚBLICOS, ENQUANTO NÃO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÕES DOS TRÊS DEMANDADOS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DE LITISCONSÓRIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MPF. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 27), foram rejeitados (Vol. 31).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MPF afirma que o acórdão recorrido violou os arts. 109, I e 129, II e III, da CF/1988. 



    Aduz que o art. 129, II e III, da CF/1988; o art. 5º, VII, da Lei Complementar 75/1993; e o art. 1º, VIII, da Lei 7.347/1985 preveem a atribuição do MPF para proteger o patrimônio público e social, o que denota, portanto, sua legitimidade para figurar no polo ativo da causa.



    Alega, ainda, o interesse da União, uma vez que lhe compete a suspensão das transferências voluntárias ao Estado e Município demandados.



    O recurso foi admitido (Vol. 40).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ao fundamento de que o Ministério Público Federal é parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente Ação Civil Pública, bem como por ser a Justiça Federal incompetente para o julgamento da demanda. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Vol. 24, fl. 4):



    “Com efeito, inicialmente, suscita o apelante a preliminar de incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente demanda, sob o argumento de que a presença do Ministério Público Federal na lide não se mostra suficiente para atrair a competência desta Justiça Comum. 



    Entendo que assiste razão ao apelante. 



    É que, na hipótese dos autos, os logradouros relacionados na inicial e reiterados na sentença pertencem ao Estado de Alagoas e ao Município de Maceió, sendo, portanto, bens públicos estaduais e municipais, aos quais foram atribuídos nomes de pessoas vivas por atos oriundos da respectiva Assembleia Legislativa Estadual e da Câmara Municipal. 



    Assim sendo, se houve violação à lei federal, a sua apuração compete ao Ministério Público Estadual de Alagoas e não ao Ministério Público Federal. Por outro lado, vale salientar que não há qualquer interesse processual da União, de forma a justificar a sua presença na lide, quer seja no pólo ativo da demanda, quer seja na condição de ré.



    Com efeito, no mínimo, apresenta-se esdrúxulo, incluir a União no polo passivo da demanda, a fim de condená-la por algo que não deu causa. 



    Em verdade, observa-se que, na hipótese destes autos o chamamento da União na condição de demandada, apresenta-se como sendo um artifício para atrair a competência da Justiça Federal e, por conseguinte, justificar a presença do MPF na condição de autor. 



    Em face desse cenário, é forçoso reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público Federal para propor a presente ACP, em observância ao preceituado no art. 109, I, da Constituição Federal, que trata da competência da Justiça Federal.



    Destarte, acolho a preliminar suscitada pelo apelante Estado de Alagoas, para, reconhecendo, a ilegitimidade do MPF para propor a ação, afastar a competência da Justiça Federal. Com estas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação do Estado de Alagoas, para, anulando a sentença a quo, extinguir o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do novo Código de Processo Civil, julgando, outrossim, prejudicadas as demais apelações.”



    Por sua vez, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou os arts. 109, I e 129, II e III, da CF/1988, pois (a) a presente Ação Civil Pública foi ajuizada com o objetivo de compelir os entes estadual e municipal a alterarem o nome de logradouros públicos cuja a denominação é o nome de pessoas vivas, o que é vedado pelos princípios constitucionais transcritos no art. 37, da Carta Magna, principalmente os da impessoalidade e moralidade, bem como a obrigar o ente federal a sustar ou suspender as transferências voluntárias; e (b) “o objetivo da demanda em foco é a proteção do patrimônio público dos entes estatais, que estão sendo utilizados para a promoção pessoal de indivíduos, fato que caracteriza o desvio de finalidade no uso de bens do estado, uma vez que estão sendo utilizados para fins diversos ao da consecução do interesse público” (Vol. 35, fl. 12). 



    Efetivamente, o Ministério Público detém legitimidade para a defesa da ordem jurídica, do patrimônio público e social, e dos interesses difusos e coletivos, conforme dispõe a Constituição Federal:



    “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.



    Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:



    (…)



    II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;



    III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”



    Tais direitos podem ser objeto de Ação Civil Pública, como definido pela CARTA e pela legislação de regência (art. 81 da Lei 8.078/1990; Lei 7.347/1985; e art. 6º, VII da LC 75/1991).



    O Min. CELSO DE MELLO, no AI 759.543, DJe de 11/11/2013, já destacava a importância do papel do Parquet, ao asseverar que “põe-se em destaque uma das mais significativas funções institucionais do Ministério Público, consistente no reconhecimento de que lhe assiste a posição eminente de verdadeiro “defensor do povo” (HUGO NIGRO MAZZILLI, “Regime Jurídico do Ministério Público”, p. 224/227, item n. 24, “b”, 3ª ed., 1996, Saraiva, v.g.), incumbido de impor, aos poderes públicos, o respeito efetivo aos direitos que a Constituição da República assegura aos cidadãos em geral (CF, art. 129, II), podendo, para tanto, promover as medidas necessárias ao adimplemento de tais garantias, o que lhe permite valer-se das ações coletivas, como as ações civis públicas, que representam poderoso instrumento processual concretizador das prerrogativas fundamentais atribuídas, a qualquer pessoa, pela Carta Política”.



    Na hipótese, alega-se que foram atribuídos nomes de pessoas vivas, pela Assembleia Legislativa Estadual e pela Câmara Municipal respectivas, a logradouros que pertencem ao Estado de Alagoas e ao Município de Maceió.



    A Lei Federal 6.454/1977 expressamente proíbe, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva a bem público pertencente a qualquer dos entes federativos ou às pessoas jurídicas da administração indireta respectivas. Veja-se:



    “LEI Nº 6.454, DE 24 DE OUTUBRO DE 1977.



    Dispõe sobre a denominação de logradouros, obras serviços e monumentos públicos, e dá outras providências.



    Art. 1º É proibido, em todo o território nacional, atribuir nome de pessoa viva ou que tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava, em qualquer modalidade, a bem público, de qualquer natureza, pertencente à União ou às pessoas jurídicas da administração indireta. (Redação dada pela Lei nº 12.781, de 2013)”



    Por outro lado, o art. 37, e §1º, da Constituição Federal, impõem a observância, entre outros, dos princípios da impessoalidade e moralidade, nesse termos:



    “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 



    (…)



    § 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.”



    Como se sabe o art. 37 da Constituição Federal é norma de reprodução obrigatória e não se submete a interpretação restritiva. Logo, a observância dos princípios constitucionais ali insculpidos são de observância compulsória por todos os entes federados, independente de previsão expressa nas Constituições estaduais ou nas Leis Orgânicas.



    Ou seja, ao atribuir nome de pessoa viva a bem público, a unidade federativa a um só tempo viola o patrimônio público - pois promove a promoção pessoal de determinado indivíduo, finalidade essa para qual não estão destinados os bens do Estado - , e os princípios da moralidade e impessoalidade.



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas Turmas desta CORTE:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. 



    O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o “rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos” (RE 191.668, Rel. Min. Menezes Direito). Dessa orientação não divergiu o acórdão do Tribunal de origem. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.448-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/8/2014)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Princípio da fungibilidade recursal. 3. Ação Popular. Uso de propaganda oficial para promoção pessoal por Secretário de Estado. 4. Ofensa aos princípios da impessoalidade e da moralidade. Art. 37, § 1º, da Constituição Federal 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 921.282-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016)



    Além disso, a jurisprudência pacífica desta CORTE é no sentido de que o Ministério Público detém legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ELETROPAULO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AGENTE POLÍTICO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, INCISO XLVI, 37, § 4º, E 102, INCISO I, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRERROGATIVA DE FORO. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA ASSENTADA PELO PLENÁRIO DO STF NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCONALIDADE 2.797 E 2.860. PRECEDENTES. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRECEDENTES. ALEGAÇÕES SOBRE A NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE, DE AUSÊNCIA DE DOLO, DE GRADAÇÃO DAS SANÇÕES E DE APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 803.568-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/2/2020)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 481.650-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010)



    Colhe-se da sentença que foram atribuídos nomes de pessoas vivas a bens públicos pertencentes ao Estado de Alagoas e ao Município de Maceió, consoante os trechos a seguir transcritos (fl. 7, Vol. 4):



    “Com efeito, o caput do art. 37 preconiza o atendimento ao princípio da impessoalidade, ao tempo em que o §1° do mesmo art. 37 veda expressamente a escolha de nomes que acarretem promoção pessoal, ao estabelecer que "a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos". Ademais, e considerando que os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da legalidade devem orientar os atos administrativos, não vejo como negar os pleitos autorais. 



    (…)



    Por todo o exposto, julgo procedentes os pleitos autorais para:



    a) determinar ao Estado de Alagoas e o Município de Maceió que substituam o nome dos seguintes bens públicos que contam com a denominação de pessoas vivas: (…)” 



    Logo, considerando que todos os entes da Federação estão jungidos aos princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal, e, no caso dos autos, em especial, ao da moralidade e da publicidade, aliado ao fato de o Ministério Público Federal ser parte legítima para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público e também daqueles preceitos, e, tendo o Parquet, no caso vertente, arguido violação, pelos entes estadual e municipal, à Lei Federal 6.454/1977, que é aplicada em todo o território nacional, “principalmente pelo o que dispõe o art. 30 da referida lei, o qual estende a proibição de atribuir nome de pessoa viva a bem público a todas as entidades que, a qualquer título, recebam subvenção ou auxílio dos cofres públicos federais, adotando-se interpretação extensiva, em defesa do art. 37, §1º, da CF/88”, conforme asseverado pela Procuradoria Regional da República/5ª Região, em seu parecer oferecido na segunda instância (Vol. 23), não há como negar a legitimidade deste órgão ministerial para questionar judicialmente os atos impugnados, uma vez que há nítido interesse federal envolvido.



     Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a legitimidade ativa do Ministério Público Federal para figurar no polo ativo da lide, e cassar o acórdão recorrido, determinando ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento das apelações interpostas pela União, e pelo Estado de Alagoas e Município de Maceió. 



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente